Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2648/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Idelfonso Castro Junior (CPF: XXX.020.407-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.2 do Acórdão no 2.679/2018, Sessão de 21/11/2018, Ata 46/2018 - Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.694/2014-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 019.335/2015-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.007/2014-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 009.924/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Armando José Guedes Queiroga Junior (XXX.099.127-XX); Clara Regina Rocha de Aquino (XXX.513.137-XX); Glauco Cesar Campos Costa (XXX.525.837-XX); Ildefonso Castro Junior (XXX.020.407-XX); Jacob Gimi Lerner (XXX.785.097-XX); Jeronimo Jesus de Almeida (XXX.394.857-XX); João Henrique Carrieres Rato (XXX.086.077-XX) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio de Janeiro; Ministério do Esporte (extinta); Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro - RJ 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Fernando Azevedo e Silva e outros, representando Autoridade Pública Olímpica; Ricardo Leyser Goncalves e outros, representando Ministério do Esporte (extinta). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.